Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face do artigo 2o, inciso I, da Lei Distrital n.o 6.657/2020, que institui a proibição temporária de remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo relativamente às áreas ocupadas, públicas ou privadas (regularizadas ou não), por população de baixa renda, alegando como parâmetro de controle os artigos 14; 53; 71, §1o, incisos VI e VII; e 100, incisos VI, X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Alega o autor, em síntese, que a lei distrital questionada padece de vício de inconstitucionalidade formal por violar a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal c/c artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal) ao criar normas que estipulam restrições no âmbito das relações cíveis e que perpassam sobre questões atinentes ao direito de posse e propriedade. Sustenta, ainda, que há vício formal pelo desrespeito às regras de iniciativa legislativa estabelecida no artigo 71, §1o, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, asseverando que há reserva expressa de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital, para leis que disponham sobre a administração de imóveis públicos e sobre uso e ocupação do solo. Defende que, sob a perspectiva material, as disposições do ato normativo impugnado atentam contra o princípio da separação dos Poderes instituídos, ao inviabilizar a competência do Poder Executivo para promover os atos de administração, relacionados ao exercício do poder de polícia no sentido de impossibilitar as remoções de ocupações irregulares em áreas indevidamente ocupadas (artigo 53 e artigo 100, incisos VI, X e XXVI da Lei Orgânica do Distrito Federal). Requer, em caráter liminar, a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 2o, inciso I, da Lei Distrital n.o 6.657/2020 até o julgamento final da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e, no mérito, a confirmação da providência para seja declarada a inconstitucionalidade do ato impugnado. É, no essencial, o relatório para o momento. Em cumprimento ao rito especial previsto no artigo 144, caput, do Regimento Interno, colha-se a manifestação da Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias. Na sequência, ouça-se a Exma.Procuradora-Geral do Distrito Federal e a Exma.Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios (artigo 144, §1o, do Regimento Interno). Após, retornem os autos conclusos para o julgamento da liminar. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora